Tribunal: TJES
Processo: 5035035-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035035-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADES E OMISSÕES. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculado, se prestam a corrigir eventuais vícios que tenham incorrido o julgado recorrido, vícios estes elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e identificada a nítida intenção de obter a reforma do julgado, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5035035-93.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: DALVA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que Dalva do Nascimento opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 6305425, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL OCORREU NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 35, I, do CTN, o fato gerador do imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação, é a “a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil”. 2. Caso concreto em que, em acordo firmado entre os conviventes em ação de reconhecimento e de dissolução de união estável, há declaração expressa e em conjunto, de que o bem imóvel objeto da demanda era de propriedade exclusiva do ex-convivente que, por mera liberalidade, a transferia para a autora da ação. 3. Ausência de provas a corroborar a alegação de que o bem imóvel sobre o qual incidiu o imposto (ITCMD ou ITCD) teria sido adquirido na constância da união estável. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 6107536).

Nas razões do recurso (id 6365424) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém obscuridades e omissões, as quais, sustenta, devem ser sanadas e corrigidas no presente julgamento.

Sustenta a Embargante, por exemplo, que as provas dos autos demonstram que o casal constituiu união estável em 1976, fato este que considera “
suficiente para aplicação na norma preconizada nos arts. 1.597, II, 1.723, 1.724; art. 226, § 3º da CF/88, bem como as Leis 9.278/1996 e 8.971/1994
” (página 03) - normas que, em suma, afastariam a incidência do ITCMD exigido pelo Embargado.

Alega, ainda, que houve omissão na análise dos documentos que instruem os autos, documentos estes que deixariam claro que a aquisição da propriedade imóvel discutida nos autos ocorreu na constância da união estável com o senhor Derci Borges.

Ao final, a Embargante assim conclui:

“Está provado na ESCRITURA PÚBLICA DO LOTE 03, agasalhada no ID 5925100, que o mesmo foi adquirido no dia 01 de dezembro de 1981, desmembrado posteriomente, dando orgem ao LOTE 03-A, ID5925101, CONFORME PLANTA DE DESMEMBRAMENTO CONTANTE DO ID 5925103, SENDO ESTE O OBJETO DO PRETENDIDO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO;

Está claro que a petição de HOMOLOGAÇÃO, redigida “permissa maxima venia”, de forma pouco técnica e confusa traz duas afirmações que foram exclarecidas pela juntada da ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL, ID 5825100, ONDE CONSTA QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NO DIA 01/12/1981, NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL, CONFORME AFIRMADO PELO CASAL NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DO REFERIDO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO;

Pelo exposto, requer a V. Exª. Sejam acolhidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e por consequência, lhes dê provimento para se pronunciar sobre a PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA EMBARGANTE, representada pelas CERTIDÕES DE NASCIMENTO DOS FILHOS DO CASAL, constantes dos IDs. 5925094; 5925095 e 5925096, em conformidade com a norma preconizada no artigo 1.597, do Código Civil, completando, assim, a prestação jurisdicional buscada pela ora Embargante, atribuindo EFEITO INFRIGENTE PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, invertendo, portanto, o ônus da sucumbência.

Requer também a manifestação sobre o dispositivo da r. Sentença que determinou que a norma preconizada no Art. 2º da Lei Estadual nº 10.011/2013 PODE ALCANÇAR FATOS OCORRIDOS NO DIA 12/06/2003, data da homologação do Acordo na Ação de Dissolução da Sociedade de Fato;” (Páginas 07-08,
sic
).

Nada obstante,
data maxima venia
, as relevantes considerações tecidas pela Embargante, não há vícios no julgado; em verdade, das razões recursais se extrai contundente impugnação às conclusões contidas no Acórdão - e não, propriamente, o apontamento efetivo dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Impende ressaltar, ademais, que o Acórdão recorrido foi bastante conclusivo ao constatar a existência da hipótese de incidência do ITCMD, já que a própria Embargante - e quanto a isso não há controvérsia - assinou, de próprio punho, documento com a afirmação de que o imóvel em que residia com seu ex-companheiro era de propriedade exclusiva dele, que, então, o transferira à Embargante.

Assim, a despeito dos documentos citados nas razões recursais, concluiu-se não existir prova suficiente a afastar a declaração da própria Embargante de que houve transferência de imóvel e, pois, a hipótese de incidência do ITCMD; como se nota, a controvérsia submetida a este egrégio Órgão Colegiado foi suficiente e fundamentadamente resolvida.

É importante destacar, por oportuno, que a intenção de obter a reforma do julgado para prevalecer a tese defendida pela Embargante não se coaduna com o escopo dos Embargos de Declaração, que se prestam a corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe. 2. Em relação às alegadas omissões sobre a análise dos documentos utilizados no v. acórdão, entendo que o pronunciamento objurgado manifestou-se com exaustão sobre as provas acostadas aos autos, ressaindo claro que o julgador é o destinatário das provas e a ele incumbe valorá-las livremente, a teor da previsão do artigo 371 do Código de Processo Civil. 3.
O decisum objurgado não padece de omissão ou contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 024219002011, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023). (Sem grifo no original).

(...). É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Não se verifica, no caso, o vício que justifica o manejo de embargos de declaração. 3.
Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035100994868, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023). (Sem grifo no original).

(...). De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ReeNec, 069199000253, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data da Publicação no Diário: 19/10/2023). (Sem grifo no original).

Saliento, por fim, que houve expressa manifestação no julgado recorrido a respeito do art. 2º da Lei Estadual n.º 10.011/13, cuja redação é semelhante àquela da Lei Estadual n.º 4.215/89, ou seja, independentemente da lei aplicável, haveria incidência do ITCMD.

Assim, se não é possível vislumbrar a ocorrência de vícios no julgado, impõe-se negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.